Tribunal: TJDFT
Processo: 0750765-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0750765-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LORRANY MAYARA FERREIRA ALVES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID: Num. 53884085, que concedeu a liminar recursal para determinar ao Distrito Federal que forneça à autora o medicamento INFLIXIMABE, conforme relatório médico que apresenta nos autos, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de quinhentos reais (R$500,00), limitada a cem mil reais (100.000,00). O embargante se insurge alegando omissão na r. decisão. Para tanto, afirma que não ficou demonstrada recusa injustificada do Estado quanto ao cumprimento da determinação judicial a justificar a imposição de multa diária, pois se trata de medicamento não padronizado. Requer seja afastada a imposição de multa diária por ser excessiva e desproporcional. DECIDO. São cabíveis embargos de declaração para sanar obscuridade, omissão ou contradição, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC. Compulsando os autos, nota-se que a referida decisão discorre pontualmente sobre os fundamentos que justificam a antecipação de tutela recursal, não se sustentando assim quaisquer alegações de omissão, contradição ou obscuridade no ato judicial embargado. Ademais, tais embargos têm como requerimento a simples reconsideração do mérito da decisão. Ressalte-se que só há efeitos modificativos em embargos declaratórios quando suscitada e comprovada a omissão a ser suprida, e a natureza desta permitir, o que não se configurou no presente feito. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração para REJEITÁ-LOS, pelo que mantenho incólume o ato judicial embargado. Intime-se. Aguarde-se a apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador